Tribunal: STF
Processo: RE 1523151
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO OCUPADO APENAS PELA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DO DNIT E DA ANTT. MANIFESTAÇÕES EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma de decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse da União, DNIT e ANTT na demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Estadual. 2. Contra tal decisão insurge-se , alegando, em síntese, que: i) a formação de litisconsórcio, não se dá em caráter facultativo, mas sim de forma necessária, visto envolver bem de propriedade do DNIT, órgão da União, devendo a ação ser decidida de maneira uniforme em relação a todos, uma vez estar envolvido o exercício de posse sobre área integrante do patrimônio público federal, utilizada para exploração de atividade ferroviária. B) que a área objeto da demanda é pertencente ao DNIT e que tem por obrigação gerir e executar a infraestrutura do transporte terrestre brasileiro, segundo art. 79 da Lei n°. 10.223/2001, ratificado pelo art. 1° anexo I do Decreto n°. 4.749/2003. 3. Ademais, sustenta que diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. O Enunciado 150 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.". 5. Não obstante as alegações apresentadas pela agravante, não se vislumbra qualquer motivo para reparar a decisão do Juízo originário. Isso porque, conforme registrado na decisão agravada, a UNIÃO, o DNIT e a ANTT foram devidamente intimados e, de forma expressa, manifestaram a ausência de interesse em participar da presente lide, requerendo sua exclusão do processo (conforme documentos identificados pelos números 4058100.25193886 e 4058100.25154135). 6. Nesse contexto, é imperativo observar o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece que a competência da Justiça Federal se concretiza apenas quando há a presença de entes federais como autores, réus, assistentes ou oponentes. Excluída essa participação, não se configura a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 7. Sobre o tema, confira-se os julgados da Sexta Turma desta Corte Regional: PROCESSO: 08051279120224058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, Julgamento: 10/10/2023.; 0802279-41.2023.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Andre Luis Maia Tobias Granja (convocado), 6ª Turma, Julgamento: 15/08/2023 . 8. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente